Tribunal: TJDFT
Processo: 0046148-12.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRETENSÃO DE JULGAMENTO CONFORME A PARTE ENTENDE MAIS ACERTADO. INIDONEIDADE DA VIA ELEITA. EFEITOS MODIFICATIVOS. PRÉ-QUESTIONAMENTO. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO: 1.1. Por exigência do artigo 1.010, II e III, CPC, aplicado extensivamente aos embargos de declaração, o recurso deve atender ao princípio da dialeticidade, que se materializa na exposição das razões de fato e de direito pelas quais se pleiteia a cassação ou a reforma da sentença, impugnando-a especificamente. 1.2. No caso, não prospera o argumento de afronta ao aludido preceito, pois, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado embargado. 1.3. Com efeito, as recorrentes expõem as razões de sua insatisfação, buscando apontar os vícios existentes no acórdão, principalmente no que tange à omissão e contradição.
2. É firme o constructo jurisprudencial no sentido de que "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide. Hipótese em que a irresignação da embargante resume-se ao mero inconformismo com o resultado do julgado, desfavorável à sua pretensão, não existindo nenhum fundamento que justifique a interposição dos presentes embargos”. (STJ, EDcl. no REsp no 850.022-PR, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007).
3. No caso concreto, a utilização do recurso integrativo, sob o pretexto de omissão e contradição no julgado, não merece acolhimento porquanto as próprias embargantes reconhecem que houve efetiva e objetiva análise dos temas articulados no recurso (mesmo que contrário aos interesses dos recorrentes), para, ao final, chegar à conclusão de que da ausência de responsabilidade das demandadas pelo evento que culminou no óbito do parente das embargadas. 3.1. O acórdão embargado fundamentou de forma adequada o motivo do improvimento da apelação, considerando a legislação, a jurisprudência e os elementos de convicção juntados ao processo. 3.2. O objetivo da parte embargante, na verdade, reflete a pretensão de reapreciação da matéria julgada, o que não se insere nos estritos limites desta via recursal. 3.3. Ao demais, há que se atentar que é função exclusiva do órgão judicial, em face do princípio da subsunção, estabelecer quais as normas jurídicas que devem ser aplicadas ao caso posto em julgamento, atividade que, peremptoriamente, fica excluída, por completo, da vontade dos litigantes.
4. A ausência de excepcionalidade, bem como de qualquer eiva capaz de macular o acórdão recorrido desautoriza a concessão de efeitos modificativos aos embargos de declaração. (STJ, 1a Turma, EDcl. no REsp. no 165.244-DF, rel. Min. Milton Luiz Pereira, DJ de 23/09/2002, p. 228).
5. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração, quando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.